Tribunal: TJPA
Processo: 0800069-08.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800069-08.2024.8.14.0029

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GILVANDRO ROCHA BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL EM AÇÃO QUE DISCUTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESFALQUE EM CONTA INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I.
CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve sua condenação ao pagamento de danos morais e de danos materiais, estes a serem apurados em liquidação de sentença, em demanda fundada em alegado desfalque em conta vinculada ao PASEP, com imputação de má gestão da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em contradição ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, à luz do Tema 1.150 do STJ; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1.300 do STJ sobre a distribuição do ônus da prova nas controvérsias relativas a saques em conta individualizada do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado delimita de forma clara a controvérsia e registra que a demanda versa sobre alegado desfalque em conta vinculada ao PASEP, com imputação de falha na prestação do serviço e má gestão pelo Banco do Brasil.

O colegiado enfrenta expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva e a rejeita com fundamento no Tema 1.150 do STJ, segundo o qual o Banco do Brasil tem legitimidade para responder por ações que discutem falhas na prestação do serviço relacionadas à conta vinculada ao PASEP, inclusive saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos.

A alegação de que a demanda buscaria apenas a substituição dos índices legais de atualização por outros índices não evidencia contradição interna do julgado, mas apenas inconformismo da parte com a qualificação jurídica adotada.

O acórdão não emite condenação definitiva quanto ao valor do dano material com base exclusiva em prova unilateral, pois reconhece a insuficiência técnica dos elementos documentais apresentados e determina a liquidação por arbitramento com realização de perícia contábil judicial.

A remessa da apuração do quantum debeatur à fase de liquidação afasta a alegada omissão sobre o Tema 1.300 do STJ, porque a controvérsia probatória é resolvida mediante aprofundamento técnico em momento processual próprio.

Embargos de declaração exigem demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição da premissa decisória adotada no acórdão.

A finalidade de prequestionamento não dispensa a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC e não autoriza a utilização da via integrativa como novo recurso de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por demanda que discute desfalque em conta individualizada do PASEP e falha na prestação do serviço bancário, nos termos da distinção firmada no Tema 1.150 do STJ. 2. Não há omissão quanto à distribuição do ônus da prova quando o acórdão reconhece a insuficiência dos elementos documentais e remete a apuração do dano material à liquidação por arbitramento com perícia contábil. 3. Embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já decidida nem para viabilizar prequestionamento sem a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 373, I e § 1º, 489, § 1º, IV e VI, 927, III, 1.022. CDC, art. 6º, VIII. CF/1988, art. 109, I. Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º. Lei Complementar nº 26/1975. Decreto nº 1.608/1995.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150. STJ, Tema 1.300. STJ, Súmula 98. STJ, Súmula 42. STJ, REsp 1.895.941/TO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECEU E NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
nos autos da apelação cível em que figura como parte adversa
GILVANDRO ROCHA BOTELHO
, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
com fins de prequestionamento
, em face do acórdão que, segundo sustenta, negou provimento ao agravo interno do banco e manteve sua condenação ao pagamento de danos morais e materiais, estes últimos a serem apurados em liquidação de sentença.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão embargado contém
contradição
quanto ao reconhecimento de sua legitimidade passiva. Sustenta que, embora o julgado tenha mantido a condenação do banco por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, o caso concreto, em seu entender, não versa propriamente sobre falha na prestação do serviço, saques indevidos ou desfalques imputáveis à instituição financeira, mas sim sobre discussão relativa aos
índices de atualização da conta individual do PASEP
, matéria que, segundo afirma, seria de responsabilidade da União. Em suas palavras, “
o acórdão quedou-se contraditório quanto a existência da legitimidade do Banco Embargante
”.

Para reforçar sua tese, o embargante invoca o
Tema Repetitivo 1.150 do STJ
, afirmando que o precedente distinguiu duas situações: de um lado, a legitimidade do Banco do Brasil para responder por “eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor”; de outro, a ilegitimidade da instituição financeira nas ações em que se busca “
modificar a correção da conta individual do PASEP, substituindo os índices definidos pelo Conselho Diretor do PASEP pelo INPC, IPCA, SELIC etc., que devem ser ajuizadas contra a União
”. Afirma, assim, que o Banco do Brasil atua como “
mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais
”, bem como sobre valores distribuídos a título de RLA, de modo que “
não [pode] responder pelos valores repassados pela União
”.

Prossegue argumentando que, “
apesar da disfarçada imputação de falha de gestão, desfalque ou saque indevido por parte do Banco, o que se discute é unicamente a substituição dos parâmetros legais de atualização por índices próprios do agravado (IPCA e juros diversos da lei), hipótese em que a responsabilidade é da União, e não da instituição operadora
”. Acrescenta que, após a unificação dos programas PIS e PASEP pela Lei Complementar nº 26/75, a administração do fundo passou ao Conselho Diretor, a quem competiriam os atos de gestão, notadamente por intermédio da estrutura vinculada à Secretaria do Tesouro Nacional, nos termos do Decreto nº 1.608/1995. Nessa linha, sustenta a “
ausência de legitimidade deste Banco Réu em relação ao pedido deste processo
”.

Aduz, ainda, a existência de
omissão
no acórdão quanto à aplicação do
Tema 1.300 do STJ
, relacionado à distribuição do ônus da prova nas ações que discutem saques em conta individualizada do PASEP. Transcreve a tese segundo a qual, nas hipóteses de saques sob a forma de crédito em conta e de pagamento por folha de pagamento (Pasep-Fopag), o ônus probatório compete ao participante, por se tratar de fato constitutivo do direito, sendo incabível a inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC ou a redistribuição do ônus da prova com base no art. 373, § 1º, do CPC; ao passo que, nos saques realizados em caixa nas agências do Banco do Brasil, incumbiria ao réu a prova, por configurar fato extintivo do direito do autor. Com base nisso, defende que “
é ônus exclusivo da parte Autora comprovar os saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por folha de pagamento (Pasep-Fopag)
”.

Nessa linha, o embargante menciona o
extrato analítico de id 24219784
, reproduzido na petição e destacado visualmente na página 5, para sustentar que “
diversos pagamentos dos rendimentos foram creditados diretamente na folha de pagamento do servidor
”, circunstância que, segundo sua ótica, atrairia a incidência do Tema 1.300/STJ e afastaria eventual inversão ou redistribuição do ônus probatório em favor da parte autora.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com finalidade integrativa e de
prequestionamento explícito
, para que o Tribunal:
a)
se manifeste expressamente sobre a aplicação do
Tema 1.150/STJ
, reconhecendo que a pretensão deduzida pela parte autora buscaria substituir os parâmetros legais de atualização do PASEP por índices próprios, hipótese em que a responsabilidade seria da União, e não do Banco do Brasil;
b)
se pronuncie expressamente sobre a aplicação do
Tema 1.300/STJ
, esclarecendo se o ônus da prova, quanto aos saques realizados por crédito em conta e FOPAG, incumbe à parte embargada, nos termos do art. 373, I, do CPC, e se a inversão ou redistribuição do ônus da prova admitida no caso está em conformidade com a tese vinculante; tudo isso à luz dos arts. 11, 489, § 1º, IV e VI, 927, III, e 1.022 do CPC, bem como da Súmula 98 do STJ, visando inclusive eventual acesso às instâncias extraordinárias. Requereu também a anotação do patrono indicado para fins de intimação.

Em
contrarrazões
o
GILVANDRO ROCHA BOTELHO
sustenta, nos embargos, que o acórdão teria contrariado a jurisprudência consolidada no
Tema 1.150 do STJ
, “
ao desconsiderar a data do saque como o termo inicial do prazo prescricional, bem como alega a Ilegitimidade do Banco do Brasil para compor a presente demanda
”. Afirma, contudo, que “
a argumentação da embargante não merece prosperar
”.

Sustenta inicialmente a
legitimidade passiva do Banco do Brasil
, invocando o art. 5º da Lei Complementar nº 8/70, segundo o qual “
o Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor
”. A partir disso, afirma que a instituição financeira é responsável pela operacionalização e administração do PASEP, razão pela qual pode figurar no polo passivo da demanda. Acrescenta, ainda, que, por se tratar de sociedade de economia mista, aplica-se a competência da Justiça Comum Estadual, com fundamento no art. 109, I, da Constituição Federal e na
Súmula 42 do STJ
, segundo a qual “
compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista
”.

Para reforçar sua tese, a parte recorrida menciona precedentes do STJ e de tribunal estadual no sentido de que o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelas demandas relativas ao PASEP, destacando julgado segundo o qual “
compete à Justiça estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda
”. Também transcreve entendimento de que “
o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que versa sobre atualização monetária a ser creditada nas contas dos participantes do PASEP
”.

Prossegue afirmando que, no caso concreto, “
o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que esta visa questionar a prestação do serviço deste enquanto gestor responsável pelos fundos do PASEP, e não as normas de administração estabelecidas
”. A peça destaca, inclusive, trechos do precedente repetitivo formado no
REsp 1.895.941/TO
, enfatizando que o Banco do Brasil detém atribuições de manutenção das contas individualizadas, crédito da atualização monetária, juros, resultados das operações financeiras, processamento de saques e pagamentos autorizados pelo Conselho Diretor.

A parte embargada ressalta, ainda, que o próprio entendimento do STJ distingue as ações que versam sobre índices de responsabilidade do Conselho Gestor daquelas que discutem falha na prestação do serviço bancário. Nesse contexto, argumenta que “
no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep
”, concluindo que “
a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.
”. O destaque visual constante da página 6 reforça precisamente essa tese central das contrarrazões.

Sustenta, por conseguinte, que o acórdão embargado decidiu corretamente ao manter o Banco do Brasil no polo passivo da demanda, estando “
perfeitamente em consonância com a Jurisprudência do STJ, o que reforça a ausência de qualquer omissão ou contradição no acórdão recorrido
”. Assim, a parte recorrida afasta a alegação de vício integrativo suscitada nos embargos declaratórios.

Por fim, requer:
(i)
o recebimento, conhecimento e processamento das contrarrazões, por serem próprias e tempestivas;
(ii)
no mérito, a
manutenção integral do acórdão recorrido
, que, segundo afirma, “corretamente afastou a prescrição e determinou o regular prosseguimento do feito ao Juízo de origem”; e
(iii)
o regular prosseguimento do processo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

II - Mérito

Os embargos de declaração não merecem acolhimento. Explico.:

A primeira observação que se impõe é a de que o acórdão embargado explicitou, sem ambiguidade, a moldura jurídica e fática da controvérsia. Ao apreciar o agravo interno, o colegiado deixou consignado que a demanda originária foi proposta por GILVANDRO ROCHA BOTELHO sob a alegação de desfalque em conta vinculada ao PASEP, com imputação de má gestão ao BANCO DO BRASIL S.A., e que a insurgência recursal da instituição financeira envolvia, entre outros temas, a preliminar de ilegitimidade passiva, a alegada insuficiência probatória do desfalque e a impugnação ao dano moral. Não há, portanto, qualquer obscuridade acerca do objeto litigioso que foi efetivamente examinado.

Também não se verifica a propalada contradição, uma vez que o voto condutor enfrentou de modo textual a preliminar de ilegitimidade passiva e a rejeitou com fundamento no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, assentando que o BANCO DO BRASIL S.A. possui legitimidade para responder por ações em que se discutem falhas na prestação do serviço relacionadas à conta vinculada ao PASEP, inclusive saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos.

Logo, não há antagonismo entre fundamentação e dispositivo, mas coerência absoluta: reconhecida a adequação subjetiva passiva da instituição financeira no contexto específico da lide, a consequência natural foi a manutenção do decisum anteriormente proferido.

A alegação do embargante de que a parte autora, na realidade, teria buscado apenas a substituição dos índices de atualização legalmente previstos por outros índices, de sorte a deslocar a legitimidade passiva para a UNIÃO, não revela vício intrínseco do julgado. Revela, isso sim, inconformismo com a qualificação jurídica adotada pelo colegiado.

Nota-se que o acórdão embargado não incorreu em contradição ao optar por uma das interpretações possíveis da demanda; ao contrário, definiu expressamente que a hipótese tratada nos autos se insere no campo da alegada má gestão da conta individual do PASEP, tanto que preservou o reconhecimento da responsabilidade do banco e apenas remeteu a apuração do montante indenizatório à fase de liquidação, em razão da necessidade de perícia contábil. A via aclaratória não se presta à substituição dessa premissa decisória por outra mais consentânea com a tese defensiva do embargante.

No tocante à suposta omissão quanto ao Tema 1.300 do STJ, igualmente não assiste razão ao recorrente.

O acórdão recorrido deixou assentado que o demonstrativo contábil e o extrato analítico apresentados pelo autor possuíam natureza meramente indiciária e eram insuficientes, por si sós, para a fixação definitiva do valor do dano material, razão pela qual determinou a liquidação por arbitramento, mediante perícia contábil judicial, precisamente para assegurar contraditório técnico e exatidão na quantificação do prejuízo. A partir dessa premissa, vê-se que o julgado não chancelou conclusão condenatória definitiva fundada, de forma exclusiva e imediata, na prova documental unilateral do autor quanto às modalidades específicas de saque; ao revés, reconheceu a necessidade de aprofundamento técnico em fase própria.

Nessa perspectiva, não havia imposição lógica de enfrentamento individualizado da tese defensiva relativa ao ônus da prova nos moldes em que apresentada, pois o acórdão solucionou a controvérsia por fundamento suficiente, apto a sustentar a conclusão alcançada.

Cumpre notar que a omissão relevante para fins de embargos de declaração é aquela concernente a ponto essencial ao desate da controvérsia e potencialmente capaz de alterar a conclusão do julgamento. Não é o que sucede na espécie. O acórdão foi explícito ao separar, com precisão, o plano do an debeatur (se é devido), mantido em razão da falha do serviço reconhecida no caso concreto, do plano do quantum debeatur (o quanto se deve), remetido à liquidação por arbitramento em razão da insuficiência técnica dos elementos apresentados. Dessa técnica decisória decorre que o colegiado não ignorou a complexidade probatória da causa; ao contrário, tratou dela frontalmente e ofereceu solução processual adequada. Não há lacuna a suprir.

A insurgência relativa ao prequestionamento tampouco autoriza resultado diverso. Ainda que a parte pretenda viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias, os embargos de declaração continuam sujeitos aos seus pressupostos próprios. A finalidade de prequestionamento não converte a via integrativa em novo recurso de mérito nem dispensa a demonstração concreta de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso, os aclaratórios objetivam reabrir debate já resolvido sobre a legitimidade passiva do banco e sobre a suficiência do tratamento conferido à matéria probatória, o que extrapola os limites estreitos do art. 1.022 do CPC.

De resto, o acórdão guarda plena coerência interna. O relatório delimitou a controvérsia; a fundamentação examinou a preliminar de ilegitimidade e o mérito do agravo interno; e o dispositivo concluiu, em decorrência lógica dessas premissas, pela manutenção integral da decisão monocrática agravada. Não se vislumbra, assim, qualquer fratura argumentativa entre RELATÓRIO, FUNDAMENTAÇÃO e DISPOSITIVO. A pretensão recursal, embora formalmente vestida como embargos de declaração, traduz mero desacordo com o entendimento firmado pelo colegiado.

Por essas razões, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, com a consequente preservação integral do acórdão embargado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los
, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, que deve ser
integralmente mantido
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 05/05/2026